Tribunal: TJMT
Processo: 0007573-06.2011.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007573-06.2011.8.11.0040
Apelação no 0007573-06.2011.8.11.0040
Apelante: Nobre Seguradora do Brasil S.A.
Apelado: Evandro Pedroso
3a Vara Cível da Comarca de Sorriso
Apelação interposta por Nobre Seguradora do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por Evandro Pedroso, para condenar solidariamente os requeridos (Tonetur Turismo e Transporte Ltda. e Dorival Benedito Theodoro), bem como a denunciada Nobre Seguradora do Brasil S.A., ao pagamento de indenização ao autor, nos montantes de R$ 485, 29 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais, com a ressalva relativa à apelante, de que a condenação atinja apenas o limite da apólice do seguro contratado.
Nas razões do recurso, o apelante postula, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais.
Nesse contexto, o recorrente foi intimado para comprovar que preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, conforme se verifica no Id. 39837969.
Na sequência, apresentou manifestação e colacionou documentos (Id. 41604496).
Verifica-se que, além de documentos relativos ao ano de 2019, a apelante trouxe balanço patrimonial referente a 31.03.2020 (Id. 41613952), de que se extrai valor disponível em caixa no montante de R$ 130,55, em bancos no montante de R$ 5.992,37, além de aplicações financeiras no montante de R$ 1.126.502,39, entre outros valores.
No entanto, em que pese os argumentos trazidos pela apelante, os documentos apresentados não têm o condão, por si só, de comprovar a hipossuficiência da seguradora.
Portanto, verifica-se que deixou de juntar documentos aptos a comprovar a necessidade.
Pois bem. Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
No caso, o recorrente limitou-se a postular pela concessão do benefício, sem fazer a necessária prova por meio de documentos que comprovem a necessidade, máxime porquanto os documentos colacionados não têm o condão de demonstrar a hipossuficiência, tampouco a atualidade da necessidade.
Desse modo, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária, destinada àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.
Nesse contexto, não verificados os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, indefere-se o pedido.
Intime-se o apelante, para providenciar o preparo no prazo de 5 dias, nos termos do art. 99, §7o do CPC, sob pena de deserção.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator